Tribunal: TJSP
Processo: 1031941-97.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. Irmão inválido da instituidora, que faleceu antes da sentença. Pedido de habilitação dos sobrinhos. Direito à pensão não se transmite aos herdeiros, mas integra a herança as prestações anteriores ao falecimento. Extinção do processo afastada. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito com vistas ao julgamento do mérito.